Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010173-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS - CPF: 034.445.591-27 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - RESCISÃO CONTRATUAL - PERDAS E DANOS - DEMONSTRADA POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - NÃO CONFIGURADAS - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as contrarrazões não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os embargos de declaração opostos pela ora embargada,
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, as embargantes insurgem acerca de omissões, contradições e nulidades supostamente existentes no acórdão exarado, pugnando sejam os vícios sanados bem como acolhido o recurso.

Suscitam nulidade no que tange à determinação do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que o órgão julgador não enfrentou os pontos elencados naquele julgado, “
mas somente se limitou a resumir os andamentos processuais e condenar as embargantes IRN/STM
”, ofendendo os direitos das embargantes.

Defendem que o julgado ultrapassou os limites dos embargos de declaração na medida em que condenou as embargantes ao pagamento de perdas e danos no montante de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais), devidamente corrigidos, eis que adentrou ao mérito da inicial, o que seria incabível em sede de embargos de declaração, haja vista não possuir o condão de realizar o revolvimento fático-probatório.

Pontuam haver violação à coisa julgada formal, visto que a análise da condenação em perdas e danos foi questão já decidida por este Tribunal que, de forma não fundamentada, condenou as embargantes ao pagamento.

Ainda, argumentam acerca de contradição no
decisum
recorrido que, ao decidir pela condenação das embargantes em perdas e danos, a decisão é contraditória com aquela proferida na apelação.

Citam que há erro gravíssimo no julgado, que em sede de embargos condenou as embargantes em perdas e danos, pois somente analisou o laudo elaborado unilateralmente, sem observância do contraditório.

Expõe acerca de suposta omissão pois, em que pese ser incabível rediscutir o mérito e apreciar novamente provas, o julgador analisou somente os documentos que instruíram a inicial, produzidos unilateralmente pela parte embargada.

Aludem terem anexado aos autos documentos idôneos e legítimos aptos a contrapor a pretensão da embargada. Citam que a embargada não comprovou nenhum investimento nem informou qual foi a destinação dos valores, alegando as embargantes terem aportaram muito mais do que os valores destinados a um investimento que nunca existiu.

Diante do exposto, considerando que as provas de inexistência de nexo de causalidade estão anexadas aos autos, pugnam as embargantes sejam sanados os vícios apontados bem como reapreciadas suas provas, prequestionando artigos constitucionais e legais.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte embargada relata que as alegações de nulidades pela parte adversa não configuram qualquer vício sanável via embargos de declaração, eis que não consistem em omissão, contradição ou obscuridade, sendo mera insatisfação com o acórdão recorrido. Argui que as embargantes, na oportunidade que tiveram de rebaterem o laudo tecnicamente, não o fizeram em sede de contestação.

Ademais, no que tange ao efeito modificativo dos embargos opostos, cita a previsão existente no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, enfatizando que há a possibilidade dos efeitos infringentes dos embargos.

Sustenta que não houve revolvimento de fatos intrínsecos ao processo, apenas a análise de tudo o que foi exposto, desde quando a embargada expôs as perdas e danos, que foram comprovadas e não contestadas, conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange às perdas e danos, expõe que “
exatamente essa observação que foi modificada, ou seja, que em sede de apelação os desembargadores não observaram o nexo de causalidade comprovado nos autos e que o STJ determinou que o fizessem, e assim cumpriram fielmente
”, não havendo que falar em nulidades.

Acerca da coisa julgada, cita a embargante que o acórdão que analisou, num primeiro momento, a condenação em perdas e danos foi anulado por meio de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que foi determinado um novo julgamento, houve coisa julgada sobre esses aspectos.

Sobre as alegadas contradição e omissão, defende inexistirem. Alude que o Tribunal, ao rejulgar os embargos por determinação do Superior Tribunal de Justiça, enfrentou as omissões anteriormente apontadas pela embargada e, analisando os documentos juntados, concluiu de forma diversa, não tendo que se falar em vício no julgado.

Ainda, em relação aos prequestionamentos, sustenta que não houve reanálise de provas produzidas unilateralmente, mas tão somente análise de fatos e provas omitidas desde a sentença de primeira instância e que não foram refutados oportunamente pelas embargantes. Portanto, pontuando inexistir violação às leis citada, defende ser incabível o prequestionamento levantado.

Por fim, informa que houve apontamento de passivo de mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões) em favor das embargantes em sede de recuperação judicial iniciada pela embargada.

Ainda, relata que em sede de execução provisória de cumprimento de sentença iniciada pelas embargantes, houve o requerimento de pagamento do valor de R$ 8.379.305,69 (oito milhões trezentos e setenta e nove mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), iniciado pelas embargantes quando os autos ainda tramitavam perante o Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando que o crédito indicado pelas embargantes em sede de cumprimento provisório de sentença mostra-se inferior ao crédito que a embargada tem direito a receber e, ainda, considerando o passivo indicado em sede de Recuperação Judicial, pugna a embargada pela compensação de valores devidos entre as empresas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por IRN Participações e Empreendimentos LTDA e STM Investimentos e Participações - EIRELI em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargada, Mogno Africano Investimentos Florestais LTDA, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS - RESCISÃO CONTRATUAL - PERDAS E DANOS - DEMONSTRADA POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no Acórdão recorrido os vícios aprontados, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de saná-los. 2. Acórdão parcialmente reformado. 3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito das partes embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao caso, cumpre esclarecer que a autora e ora embargada, Mogno Africano Investimentos Florestais interpôs recurso especial em razão do acórdão (id. 136299176) prolatado por esta Câmara Julgadora, aduzindo, em resumo, acerca de inexistência de valoração das provas carreadas que comprovaram as perdas e danos mesmo que havia o reconhecimento de que as rés que deram causa à extinção contratual.

Remetido os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial interposto pela autora Mogno Africano Investimentos Florestais foi conhecido e provido, sendo reconhecida a alegação de negativa de prestação jurisdicional (ficando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso) e determinando-se o retorno dos autos à este Tribunal a fim de que seja renovado o julgamento dos embargos de declaração opostos.

Diante de todo o exposto, em respeito à decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, reitera-se que a autora opôs embargos de declaração insurgindo acerca de supostas omissões quanto a ocorrência de perdas e danos em decorrência da inadimplência das rés bem como o nexo de causalidade entre a inadimplência das rés e a diminuição do resultado do projeto que seria implementado com o montante da integralização das quotas adquiridas. Por fim, suscita acerca de erro de premissa fática ao defender que, apesar de restar reconhecido haver a culpa única e exclusiva para rescisão do contrato por inadimplência das rés, deixou de ser mencionado o nexo de causalidade ocorrido em razão do infortúnio.

Os referidos embargos de declaração foi acolhido com efeitos infringentes pelos julgadores, sanando os vícios apontados, reconhecendo-se em favor da autora o crédito de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais) a título de perdas e danos, considerando os prejuízos gerados ante a inadimplência das rés, motivo pelo qual, irresignadas com a decisão exarada, opuseram as rés embargos de declaração.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados bem como os fatos narrados, em que pese as irresignações das embargantes, tem-se que não lhes assiste razão.

Nos termos da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada na existência das seguintes omissões: (1.a) demonstração de que o inadimplemento teria gerado a diminuição de resultados, como fato real e não fictício, por meio de Laudos Contábeis; (1.b) comprovação do nexo de causalidade entre a aquisição de quotas e o valor oriundo do contrato e sua destinação através de Atas de reuniões; (1.c) evidência do valor do investimento que teria sido destinado para o plantio de mogno e investimento na Fazenda; e (1.d) que a inadimplência na integração de cotas estaria gerando a falta de quitação da fazenda e demais investimentos
”.

Desse modo, julgando novamente os embargos opostos pela ora embargada (id. 101914496), constatou-se a juntada pela autora de laudo de avaliação e atualização de valores referentes ao movimento contábil-financeiro relativos aos contratos firmados entre as partes aqui em litígio.

Ainda, considerou-se que foi juntado ao laudo estudo de viabilidade econômica utilizada para embasar a projeção de investimentos para a implantação de uma floresta com 200 ha (duzentos hectares) de reflorestamento com a espécie Kaya ivorensis (mogno africano), assinado pelo engenheiro civil Antonio Aurelio Ferreira, CREA n.o 0600525606. O referido laudo técnico apresentou o resultado final de R$ 77.114.428,00 (setenta e sete milhões cento e quatorze mil quatrocentos e vinte e oito reais) no encerramento do negócio, que aconteceria no 15.o (décimo quinto) ano, em 2028.

No entanto, considerando a inadimplência das embargadas e consequentemente diminuição do montante destinado à investimento, houve uma perda de resultado de R$ 6.257.052,00 (seis milhões duzentos e cinquenta e sete mil e cinquenta e dois reais), bem como déficit de caixa agravado em R$ 3.370.051,00 (três milhões trezentos e setenta mil e cinquenta e um reais); perfazendo a quantia buscada a título de perdas e danos, no total de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais), nos termo do laudo contábil anexo (ids. 68434643 - Pág. 33 a 68434644 - Pág. 28)

Enfatiza-se que o mencionado laudo técnico não foi contraditado com documentos hábeis pelas ora embargantes.

Ainda, menciona-se que tal montante teria destinação já determinada, sendo, inclusive, as embargantes informadas acerca das finalidades, dentre elas a aquisição da Fazenda Vereda e a implantação do plantio de mogno africano, conforme se constata na Ata de Reunião anexa (id. 68434641 - Pág. 44).

Ainda, consta nos autos Termo de Renegociação de Dívida acerca da Fazenda Vereda (id. 101928461).

Desse modo, tem-se que a negativa de prestação jurisdicional apontada pelo Superior Tribunal de Justiça foi devidamente sanada, ao passo que: “a” e “d”) demonstrou que o inadimplemento das rés gerou a diminuição de resultados, conforme laudo contábil anexo; e “b” e “c”) a destinação dos valores oriundos da aquisição de quotas para a aquisição da Fazenda Vereda e a implantação do plantio de mogno africano, consoante ata de reunião juntada.

Portanto, não há que falar-se que o
decisum
não enfrentou os pontos elencados no julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, não merece prosperar o alegado pelas embargantes sobre violação à coisa julgada formal ou por ter ultrapassado os limites dos embargos de declaração, ao passo que apenas respeitou os termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem pontuado, o laudo contábil foi assinado pelo engenheiro civil Antonio Aurelio Ferreira, CREA n.o 0600525606 e não foi impugnado por documento hábil pelas rés e ora embargantes. Portanto, não deve ser considerado que somente foi analisado o laudo elaborado unilateralmente, sem observância do contraditório.

Desse modo, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação apresentada e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição ou omissão. Ainda, evidencia-se inexistir nulidades a serem sanadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ainda, importa registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por fim, assevera-se que as contrarrazões não constitui meio processual adequado para pleitear pedidos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024